Tribunal: TRF3
Processo: 5025986-69.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
765/1006)

5025986-69.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025986-69.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: LEMON ATIVACOES E EVENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDISON IZIDORO JUNIOR - SP316437-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise dos princípios da segurança jurídica, da anterioridade e da boa-fé. A final, prequestiona a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025986-69.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: LEMON ATIVACOES E EVENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDISON IZIDORO JUNIOR - SP316437-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno. Segue a ementa (ID 343128395):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. REGIME PERSE (LEI 14.148/21). ISENÇÃO NÃO CONDICIONADA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a fruição da alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo prazo de 60 (sessenta) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se irregularidade na extinção do benefício em razão do suposto atingimento do custo fiscal máximo do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal no. 14.148/21 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um conjunto de "ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos".

4. Da análise da Lei Federal no 14.148/21, verifica-se que a redução da alíquota é hipótese de isenção não condicionada, na medida que aplicável a todos referidos na regulamentação administrativa. E, sendo assim, pode ser modificada desde que respeitada a anterioridade anual ou nonagesimal nos estritos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional. Orientação da 6a Turma desta C. Corte.

5. O artigo 4o, § 12, da Lei Federal no. 14.148/21, na redação dada pela Lei Federal no. 14.859/24, ao reduzir o benefício, faz referência aos exercícios de 2025 e 2026, de sorte que não se identifica violação à anterioridade anual e nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

7. Tese de julgamento: A redução de alíquotas prevista na lei do PERSE configura isenção não condicionada, passível de alteração legislativa, desde que respeitada a anterioridade tributária.

A agravante, ora embargante (ID 352994640), aponta omissão na análise da efetiva demonstração do atingimento do teto de gasto tributário.

Aponta omissão na análise da violação à anterioridade, uma vez que a supressão ou redução de benefícios fiscais configura majoração indireta de tributos.

Aponta, ainda, omissão na análise dos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva.

Requer, a final, o prequestionamento da matéria com a finalidade de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Resposta (ID 353512008).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, como se verifica dos seguintes excertos:

“A Lei Federal no. 14.148/21 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um conjunto de "ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos" (grifei).

Trata-se, à evidência, de um programa de fomento de setores, decorrente de decisão política do legislador. O Judiciário não pode se imiscuir nas razões de conveniência e oportunidade eleitas, sob pena de invadir o mérito administrativo.

Igualmente, se insere na atribuição legislativa a redução gradativa do benefício fiscal, considerada a modificação da situação de fato segundo entendimento do legislador.

Paralelamente, da análise da Lei Federal no 14.148/21, verifica-se que a redução da alíquota é hipótese de isenção não condicionada, na medida que aplicável a todos referidos na regulamentação administrativa. E, sendo assim, pode ser modificada desde que respeitada a anterioridade anual ou nonagesimal nos estritos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional. É nesse sentido a orientação da 6a Turma desta C. Corte: (...)

E, por sua vez, o artigo 4o, § 12, da Lei Federal no. 14.148/21, na redação dada pela Lei Federal no. 14.859/24, ao reduzir o benefício, faz referência aos exercícios de 2025 e 2026 de sorte que não se identifica violação à anterioridade anual e nonagesimal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta omissão na análise dos princípios da segurança jurídica, da anterioridade e da boa-fé. A final, prequestiona a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão